Tribunal: TJDFT
Processo: 0747167-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747167-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA QUITACAO E NEGOCIACAO DE DIVIDAS LTDA AGRAVADO: KARINNE DUAN PINHEIRO DE LIMA, EDEN RODRIGUES TAVARES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aliança Quitação e Negociação de Dívidas Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 253472789 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Karinne Duan Pinheiro de Lima e Eden Rodrigues Tavares da Silva, ora agravados, processo n. 0751832-22.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravada e converteu a penhora em pagamento, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, rejeito à impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 47.743,70 em conta de titularidade da executada. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa esta, expeça-se à parte exeqüente, alvará de levantamento ou ofício de ordem de transferência da quantia em questão. 2. Fica a parte exequente intimada a informar seus dados bancários ou de procurador com poderes para dar ou receber quitação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intime-se o credor a trazer a planilha da dívida atualizada e indicar bens à penhora, observada a ordem preferencial elencada no art. 835 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. (...) Opostos embargos de declaração pelo exequente, ora agravante, (Id 253810775 do processo de referência), alegando contradição na sentença, foram rejeitados. Explicitou o magistrado que “A frase ‘(...)rejeito à impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 47.743,70 em conta de titularidade da executada’ não possui qualquer equívoco, uma vez que se refere que a penhora foi efetivada na conta bancária da executada.” (Id 253958887 do processo de referência). Inconformado, o exequente recorre. Em razões recursais (Id 77772172), sustenta a nulidade da decisão proferida. Afirma haver contradição manifesta entre a fundamentação adotada, reconhecendo a penhorabilidade dos valores bloqueados, e a parte dispositiva do julgado, em que liberados valores em favor da executada. Indica afronta ao dever de motivação coerente previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1o, IV, do CPC. Diz que a decisão recorrida “(...) afirma que o valor é penhorável, mas o devolve à devedora. Trata-se de um error in judicando que esvazia por completo a fundamentação e equivale a uma decisão desprovida de motivação, atraindo a nulidade absoluta. A reforma da decisão não é apenas uma questão de mérito, mas uma necessidade para restaurar a coerência e a lógica do provimento jurisdicional.” Defende que os valores bloqueados perderam a natureza alimentar, pois estavam aplicados em produtos financeiros (RDB/Caixinhas Nubank), com movimentação intensa e incidência de tributos, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Alega ainda abuso de direito por parte da executada (art. 187 do Código Civil). Argumenta que a executada não cumpriu o ônus de provar a natureza alimentar dos valores, conforme art. 854, §3o, I, do CPC, limitando-se a alegações genéricas. Invoca jurisprudência do STJ e do TJDFT que admite flexibilização da impenhorabilidade quando constatado desvirtuamento da finalidade da conta. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), diante da probabilidade do direito (contradição evidente e jurisprudência favorável) e do perigo de dano grave, consistente na dissipação do valor de R$ 47.743,70, o que tornaria inócua a execução. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão da tutela de urgência recursal (efeito ativo), para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e determinar o restabelecimento da constrição sobre o valor de R$ 47.743,70, mantendo-o em conta judicial até o julgamento final deste recurso; c) No mérito, o TOTAL PROVIMENTO do agravo para, reconhecendo a nulidade da decisão por contradição e o seu error in judicando , reformá-la integralmente , confirmando a plena penhorabilidade dos valores e determinando sua imediata conversão em pagamento em favor da Agravante; d) A condenação da Agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais. Preparo recolhido em dobro (Id 77879945), em observância à determinação desta Relatoria catalogada ao Id 77819556. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. No caso dos autos, desnecessário maior esforço para vislumbrar a manifesta ausência de interesse recursal do exequente, pois o que requer ele em via recursal é exatamente o que foi decidido pelo juízo a quo na decisão ora agravada. O agravante sustenta error in judicando sob o argumento de haver contradição entre o dispositivo da decisão e a fundamentação nela adotada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada. Alega o agravante que, embora tenha a decisão rejeitado a impugnação à penhora, teria ela, ao final, determinado a devolução do valor bloqueado à executada, ao invés de determinar a transferência da quantia ao exequente. Pois bem. Ao observar a decisão, resta claro e incontroverso que a impugnação à penhora foi rejeitada, entendendo o juiz de primeiro grau pela penhorabilidade do valor bloqueado em contas de titularidade da executada. O agravante se insurge, especificamente, quanto à parte dispositiva da decisão assim redigida: “Ante o exposto, rejeito à impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 47.743,70 em conta de titularidade da executada.” (Id 253472789 do processo de referência). Entende o agravante que a redação do dispositivo estaria contraditória com a fundamentação e rejeição da impugnação à penhora, pois teria determinado a liberação do valor bloqueado à parte executada. Todavia, da simples leitura da frase, percebe-se haver má interpretação do agravante quanto ao redigido. Consoante esclarecido na decisão que julgou os embargos de declaração (Id 253810775 do processo de referência), o trecho final do dispositivo “... em conta de titularidade da executada” apenas indica de onde foi bloqueado o valor penhorado, que foi encontrado em conta bancária de titularidade da parte executada. O dispositivo não determinou a liberação do valor em favor da executada, apenas rejeitou a penhora e converteu a penhora em pagamento, pagamento o qual será efetuado em favor da parte exequente, conforme complemento da decisão, nas determinações à secretaria, em que consta o seguinte: 1. Preclusa esta, expeça-se à parte exeqüente, alvará de levantamento ou ofício de ordem de transferência da quantia em questão. 2. Fica a parte exequente intimada a informar seus dados bancários ou de procurador com poderes para dar ou receber quitação, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifos nossos) Ou seja, não há qualquer contradição na decisão agravada. Foi rejeitada a penhora. Foi convertida a penhora efetuada – de quantia encontrada em conta de titularidade da parte executada – em pagamento, o qual será efetuado em favor do exequente, conforme informações bancárias que ele fornecer nos autos, após a preclusão da decisão. Não há, na decisão agravada, determinação de levantamento, transferência ou restituição da quantia penhorada, que já se encontra em conta judicial, à parte executada. Ao contrário, a determinação é de que o pagamento seja realizado à parte exequente conforme consta “1. Preclusa esta, expeça-se à parte exeqüente, alvará de levantamento ou ofício de ordem de transferência da quantia em questão.” Nesse contexto, evidente a inexistência de interesse recursal do exequente, ora agravante. Por todo o exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 12 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora